Tribunal: TJSP
Processo: 2317503-24.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Interposição contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão de leilão extrajudicial de imóvel, até final julgamento do processo. Alienação fiduciária de imóvel. Inadimplemento das parcelas por parte dos fiduciantes. Intimação por edital para purgação da mora, diante da não localização da devedora. Possibilidade. Consolidação da propriedade do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Interposição contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão de leilão extrajudicial de imóvel, até final julgamento do processo. Alienação fiduciária de imóvel. Inadimplemento das parcelas por parte dos fiduciantes. Intimação por edital para purgação da mora, diante da não localização da devedora. Possibilidade. Consolidação da propriedade do imóvel em nome da credora fiduciária. Irregularidade na notificação da devedora sobre os leilões não verificada. Ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, nos termos dos artigos 294 e 300 do Código de Processo Civil. Tutela de urgência revogada. Decisão reformada. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.